Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO NÃO VERIFICADA. PARTE INTIMADA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O réu/recorrente opõe embargos de declaração para que o julgamento seja anulado em face da ausência de publicação da pauta de julgamento no PJE. Afirma que, em virtude disso, o indeferimento de seu pedido para realizar sustentação oral não encontra respaldo legal, por entender que foi cerceado seu direito de defesa. Alega ainda a juntada intempestiva de provas pelos autores/embargados, os quais se utilizaram de provas apresentadas pelo ora embargante, tal como o croqui, para interferir no julgamento da lide.
3. Alega, além da nulidade do acórdão, que a presunção de culpa de quem colide na traseira foi elidida por meio da juntada do croqui, no qual restou demonstrado. que o veículo conduzido pela embargada estava parado no meio da pista, sem qualquer sinalização, bloqueando a passagem de três vias ao mesmo tempo. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
4. Razão não assiste ao embargante.
5. Nos processos eletrônicos, a intimação é feita por meio eletrônico (arts. 246, §§1o e 2o, 270, 1.050 e 1.051 CPC), em portal próprio, no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, ou quando decorrido o prazo de dez dias corridos, contados da data de seu envio (art. 5o, §§1o a 3o, Lei n. 11.419/2006).
6. O art. 12, §3o da Portaria conjunta 52/2020, por sua vez, dispõe que a inscrição para sustentação oral deve ser feita mediante peticionamento ou e-mail para a Secretaria desde a publicação da pauta até 48 horas antes da abertura da sessão na qual o processo está pautado.
7. Assim, no tocante à alegada ausência de intimação acerca da pauta de julgamento, verifica-se que o embargante foi intimado da sessão virtual no dia 01/09/2021, às 13h10min (ID28710141), porém o requerimento para sustentação oral foi apresentado somente no dia 14/09/2021, às 21h58min (ID29003928), isto é, fora do prazo assinalado, não havendo que se falar em qualquer nulidade.
8. Quanto à mencionada juntada intempestiva de provas, o item 3 do acórdão menciona, expressamente, que “o réu/recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, limitando-se a defender a preclusão quanto à sua juntada. A esse respeito, o art. 282, §1o do CPC dispõe que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.”
9. Por fim, acerca da presunção de culpa de quem colide na parte traseira de veículo, observa-se que os itens 6 a 10 trataram exaustivamente a respeito da matéria, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
10. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.